Tribunal: TJPA
Processo: 0807030-18.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807030-18.2021.8.14.0401

APELANTE: ILTON JUNIOR GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há margem para concessão do direito de recorrer em liberdade, (ii) saber se o acervo probatório permite a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas e (iii) mantida a condenação, saber se o recorrente pode ser beneficiado pela causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e se o regime mais brando pode ser fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância. Na hipótese dos autos, o apelante foi flagranteado enquanto transportava 494,3 gramas de maconha em uma mochila enquanto trafegava pela rua, de modo que as circunstâncias da prisão evidenciam a narcotraficância, impedindo a absolvição por insuficiência de provas.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos como elementos de prova, especialmente quando prestados em juízo.

5. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando que o apelante é primário e não há elementos que demonstrem sua dedicação à atividades delitivas ou participação em organização criminosa, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Se o juízo recorrido não decreta ou mantém a prisão preventiva do apelante, é inadmissível o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, por manifesta ausência de interesse recursal. 2. A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa prova da mercancia e pode ser atestada pelo depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o acusado, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à narcotraficância. 3. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido em favor de réu primário, quando ausentes elementos indicativos de dedicação a atividades ou organização criminosa.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e §4º; CPP, art. 577, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012; AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; AgRg no HC n. 704.273/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29.03.2022; AgRg no REsp n. 2.122.977/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ilton Junior Gomes da Silva apela de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 7034191).

Em razões recursais, o apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade e postula pela absolvição por insuficiência probatória quanto a autoria delitiva, além do reconhecimento do tráfico privilegiado disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com repercussão no regime inicial de cumprimento de pena (ID 7034204).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela reforma parcial da sentença recorrida (ID 7034218), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou no sentido de que o recurso fosse parcialmente provido (ID 7240676).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

Inicialmente, clarifico que foi concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade (ID 7034191 - Pág. 6), inclusive com expedição do alvará de soltura (ID 7034213), de modo que há evidente falta de interesse recursal no pleito defensivo deduzido sob tal ângulo. Incide, nesse particular, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

No mérito
, inexiste espaço para acolher o pleito absolutório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 7034067 - Págs. 5/6), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.002501-QUI, com descrição do material apreendido, tratando-se de “01 embalagem confeccionada com plástico incolor e fita adesiva verde, contendo erva seca prensada, pesando no total 494,3 gramas”, com resultado positivo para “Maconha” (ID 7034189).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam o apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha arrolada pela acusação Tertuliano Loiola Siqueira declarou:

“Que é policial militar; que estavam em rondas no bairro da Maracangalha, na rua Santo Amaro, final da rua chegando no canal, se depararam com um cidadão indo no sentido contrário da rua, e quando ele avistou a viatura demonstrou um certo nervosismo e por isso resolveram realizar a abordagem; que antes da busca questionou o nacional perguntando se estava transportando algo e ele respondeu que sim; que abriu a mochila do acusado e lá estava um tablete com droga semelhante a maconha; que o réu informou que foi convidado a transportar a droga de uma rua para outra, sendo um percurso pequeno; que era um tablete grande e pesado; que a pessoa ofereceu 200 reais para o réu fazer o transporte; que ele não era conhecido pelo batalhão como traficante de droga; que o réu não demonstrou resistência na abordagem”.

A testemunha arrolada pela acusação Cesar Augusto Ferreira dos Santos declarou
:

“Que é policial militar; que estavam em ronda por uma área vermelha, e quando avistaram o acusado, ele demonstrou nervosismo e por isso resolveram realizar a abordagem; que encontraram na posse do réu aproximadamente meio quilo de maconha, e o réu informou que estava transportando para alguém e que iria receber um valor”.

A testemunha arrolada pela acusação Jorge Freire Paraguassu declarou
:

“Que é policial militar; que o réu estava em via pública, e decidiram abordar ele porque estavam em um local de área vermelha; que foi encontrado com ele um tablete de aproximadamente meio quilo; que não recorda qual era o entorpecente; que o réu informou que estava transportando para alguém, e que receberia a importância de RS100,00 ou R$200,00 reais; que o denunciado não ofereceu resistência alguma, que cooperou com os policiais e respondeu o que foi perguntado; que não conhecia o réu de outras abordagens”. (ID 7034191 - Pág. 2)
.

Convém acentuar que o juízo recorrido rejeitou pormenorizadamente a alegação defensiva de negativa de autoria, ressaltando que o acusado não apresentou comprovação idônea de que desconhecia que a mochila que transportava continha substância ilícita. Confira-se:

“Os argumentos em defesa apresentados pelo acusado de que após um jogo de bola foi abordado por uma pessoa lhe pedindo para entregar a mochila a um desconhecido na rua Santo Amaro, bem como que teria alegado aquela pessoa que conteria roupas e que ganharia duzentos reais pelo transporte e que desconhecia se tratar de drogas, não tem nenhuma prova contundente que venha a comprovar falta de verdade nos depoimentos dos policiais, ponto de tornar a denúncia improcedente por falta de justa causa” (ID 7034191 - Pág. 5)
.

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, não divergindo do entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie.

Destarte, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Por outro lado,
cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
.

A esse respeito, verifica-se que o magistrado sentenciante omitiu a respeito da aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Apesar disso, da análise da certidão criminal juntada no ID 7034071, verifico que o réu é primário e não existe nos autos elementos que demonstrem cabalmente que integra grupo criminoso ou se dedique à atividades criminosas, sendo a aplicação da minorante medida que se impõe, conforme diretriz jurisprudencial do STJ (
AgRg no HC n. 704.273/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29.03.2022).

Nada obstante, aplico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena” (
AgRg no REsp n. 2.122.977/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 04.06.2024).

Na espécie, a basilar foi fixada no mínimo legal, e com base na grande quantidade da droga apreendida do tipo “maconha” (total de 494,3 gramas, conforme laudo pericial - ID 7034189), aplico o redutor em 1/6, por se encontrar dentro dos parâmetros legais e se apresentar razoável e proporcional às características do caso em concreto.

À vista dessas considerações, mantenho a pena dosada pelo juízo sentenciante na primeira e segunda fase do cálculo dosimétrico, estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Porém, na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento, reconheço a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b), do CP, e pagamento de 416 dias-multa, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025